Tribunal: TJES
Processo: 5012590-77.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012590-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: ROZINETE BISSOLI GUERINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DA CORRELATA COBRANÇA APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ABALO PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte a cancelar o plano de saúde do genitor falecido da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da falha na prestação de serviços decorrente da manutenção do plano de saúde e envio de cobrança após o falecimento do beneficiário. Verificação da configuração do dano moral pela persistência do erro e pelo transtorno emocional causado à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a relação de consumo, cabia à recorrente a demonstração de que não houve falha na prestação de serviços, o que não foi feito. Os documentos juntados indicam que a autora buscou solucionar o problema em várias instâncias, sem sucesso, configurando-se a falha na prestação de serviço e o desvio produtivo do consumidor.

4. A teoria do desvio produtivo, aplicada ao caso, justifica a reparação por danos morais diante da perda de tempo útil e do desgaste emocional da autora para resolver a questão, extrapolando o mero aborrecimento. Ainda que a cobrança indevida tenha sido solucionada, com o estorno dos valores indevidamente cobrados da consumidora, o plano de saúde de seu falecido genitor continuou ativo e as cobranças permaneceram sendo emitidas pela empresa.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de atendimento da solicitação da consumidora quanto ao encerramento do plano de saúde de seu falecido genitor, com o envio de cobranças, mesmo após diversas tentativas administrativas , caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:
AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012590-77.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDA: ROZINETE BISSOLI GUERINI

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DA CORRELATA COBRANÇA APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ABALO PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte a cancelar o plano de saúde do genitor falecido da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da falha na prestação de serviços decorrente da manutenção do plano de saúde e envio de cobrança após o falecimento do beneficiário. Verificação da configuração do dano moral pela persistência do erro e pelo transtorno emocional causado à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a relação de consumo, cabia à recorrente a demonstração de que não houve falha na prestação de serviços, o que não foi feito. Os documentos juntados indicam que a autora buscou solucionar o problema em várias instâncias, sem sucesso, configurando-se a falha na prestação de serviço e o desvio produtivo do consumidor.

4. A teoria do desvio produtivo, aplicada ao caso, justifica a reparação por danos morais diante da perda de tempo útil e do desgaste emocional da autora para resolver a questão, extrapolando o mero aborrecimento. Ainda que a cobrança indevida tenha sido solucionada, com o estorno dos valores indevidamente cobrados da consumidora, o plano de saúde de seu falecido genitor continuou ativo e as cobranças permaneceram sendo emitidas pela empresa.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de atendimento da solicitação da consumidora quanto ao encerramento do plano de saúde de seu falecido genitor, com o envio de cobranças, mesmo após diversas tentativas administrativas , caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante:
AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que, em janeiro de 2023, seu pai, Aguinaldo Bissoli, faleceu. No entanto, a ré manteve ativo o registro dele, gerando um débito de R$ 4.000,60 (quatro mil reais e sessenta centavos), que atualizou perfazia a quantia de R$ 22.725,06 (vinte e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e seis centavos). Discorre que, após tentativas de resolução administrativa, a ré reembolsou R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas não retirou o nome de Aguinaldo do plano de saúde. Diante disso, a autora pleiteia, em caráter liminar, a exclusão do nome de Aguinaldo do plano e, no mérito, a confirmação dessa exclusão e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. b) Confirmo a liminar de id 41873128.

Em sede recursal, a requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável diante do cancelamento e reembolso da cobrança indevida realizada em desfavor da recorrida, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Contudo, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa fornecedora comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente não colacionou ao feito provas da devida prestação do serviço contratado pela consumidora, restando evidenciada a cobrança indevida emitida em seu desfavor, quanto às mensalidades do plano de saúde de seu falecido pai, bem como a ausência de atendimento da solicitação da parte pelo cancelamento do benefício após o falecimento do consumidor.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No id 45351606, a ré anexa comprovante de recebimento de solicitação de exclusão do Sr. Aguinaldo, em 31/10/2022. Ocorre que, nos próprios extratos detalhados juntados por ela (id 45351608), é possível verificar que houveram cobranças posteriores em nome do beneficiário, ocorridas no mês de março de 2023, em que cobraram de forma retroativa os meses de janeiro e fevereiro/2023, os respectivos valores: R$ 1.242,42, R$ 1.379,09 e R$ 1.379,09.

Conforme dito pela própria autora, a requerida já a restituiu de tais montantes cobrados indevidamente, não obstante, as cobranças indevidas continuaram tendo em vista o novo boleto da fatura do plano anexado ao id 41842451, cobrando todo o período do ano de 2023 e alguns meses já de 2024, totalizando a dívida em R$ 22.725,06 (vinte e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e seis centavos). Nota-se, que foram várias as tentativas de resolução da situação via administrativa, como se observa dos e-mails anexados ao id 41843603 e 41843606. Assim, confirmo a liminar de id 41873128, tornando definitiva a determinação de exclusão do plano de saúde da autora o beneficiário Sr. Aguinaldo, tornando inexigíveis as cobranças advindas desde a data de sua exclusão, em outubro de 2022 (id 45351606). Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados in re ipsa, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Dessa forma, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, tendo a autora que ingressar com a presente demanda para interromper o recebimento de cobranças indevidas por parte da recorrente e ter o plano de saúde de seu falecido genitor encerrado.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Nesse aspecto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)